Tribunal: TJBA
Processo: 8072817-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072817-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Impetrante: Valdeci Santos da Silva (OAB/BA 66.664) Paciente: Jonata da Conceiçao Chaves Impetrado: Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Camaçari Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOB SIGILO. ACESSO AOS AUTOS PELO DEFENSOR. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. RESTRIÇÃO GENÉRICA E TEMPORALMENTE INDETERMINADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de investigado em procedimento investigatório criminal que apura suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no qual o Juízo da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA condicionou o acesso da defesa aos autos à conclusão de diligências em andamento, em razão do sigilo decretado, indeferindo o acesso imediato e integral aos elementos já documentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que condiciona, de forma genérica e por prazo indeterminado, o acesso da defesa aos autos de investigação sigilosa à conclusão de diligências pendentes viola o direito de acesso aos elementos de prova já documentados, à luz da Súmula Vinculante nº 14 do STF e das prerrogativas profissionais do advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sigilo das investigações é medida legítima para resguardar a eficácia de diligências em curso, especialmente em apurações envolvendo crimes complexos, como organização criminosa e lavagem de dinheiro. 4. O direito assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF garante ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, não alcançando diligências futuras ou em andamento. 5. A restrição imposta pelo Juízo de origem é genérica e temporalmente indeterminada, pois condiciona todo e qualquer acesso à conclusão de diligências não especificadas, equivalendo à negativa integral e provisória de acesso aos autos. 6. O artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito de examinar autos de investigações em andamento, reforçando a necessidade de acesso aos elementos já formalizados para o exercício efetivo da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente concedida, para assegurar o acesso imediato aos elementos já documentados, preservando-se o sigilo apenas quanto às diligências ainda em curso. Tese de julgamento: 1. O direito de acesso do defensor, assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, alcança todos os elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, ainda que submetido a sigilo. 2. A existência de diligências em andamento não autoriza a negativa genérica e por prazo indeterminado de acesso aos autos, sob pena de violação ao direito de defesa. 3. É legítima a preservação do sigilo apenas quanto às diligências efetivamente em curso e ainda não formalizadas nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 9.613/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no RMS nº 76.690/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025; STJ, AgRg no RHC nº 207.916/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072817-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o advogado VALDECI SANTOS DA SILVA, como Paciente JONATA DA CONCEICAO CHAVES, e como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.